Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706252-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO POSTIGA NOGUEIRA RECORRIDO: PAULO GALEGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. EXCEPCIONALIDADE. ÔNUS DO DE DEVEDOR. 1. A legislação processual cível somente possibilita a apresentação de documentos em sede de apelação se forem novos e comprovados os motivos que impossibilitou a juntada prévia (artigos 435 e 1.014 do CPC). 2. A discussão da causa debendi somente tem espaço quando existirem relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em violação às normas jurídicas vigentes, bem como no caso de configurada má-fé do credor ou do portador do título, sendo ônus da parte ré (art. 373, II do CPC). 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o da Medida Provisória 2.172-32/2001, porque são nulas as garantias passadas ao agiota em razão de contratos civis de mútuo com estipulações usurárias; b) artigos 5o, caput e parágrafo único, da Medida Provisória 2.170-36/2001, 62, §1o, inciso III, e 192, ambos da Constituição Federal, 4o do Decreto 22.626/1933, e verbete sumular 121 do Supremo Tribunal Federal, por ser vedada a cobrança de juros capitalizados. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 62, §1o, inciso III, e 192, ambos da CF (AgInt no REsp 1963281/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 27/4/2022), e ao enunciado 121 da Súmula da Suprema Corte (AgInt no AREsp 1.979.097/RO, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 19/5/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de afronta aos artigos 2o da MP 2.172-32/2001, 5o, caput e parágrafo único, da MP 2.170-36/2001, e 4o do Decreto 22.626/1933, pois tais preceitos não foram objeto de prequestionamento, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. O respectivo dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1688421/MS, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJ-e de 3/5/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois o fundamento central declinado colegiado – os depósitos de valor elevado contrariam a tese de pagamento de gastos rotineiros da família, e confirmam a celebração de negócio jurídico válido (mútuo verbal). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no REsp 1959648/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/3/2022). Acrescente-se que a aplicação dos verbetes sumulares 283 e 284, ambos da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1978981/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 25/3/2022) também impede a admissão do apelo especial pela divergência interpretativa. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015